Tribunal: TJES
Processo: 5012849-87.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012849-87.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL LOPES DA SILVA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

PROCESSO Nº 5012849-87.2024.8.08.0030

RECORRENTE: SAMUEL LOPES DA SILVA

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 16537889).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Recorrente consumidor, eis que presentes os requisitos legais, dispensando-a do recolhimento do preparo recursal.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO BAIRRO AVISO DURANTE A PANDEMIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DESABASTECIMENTO NO IMÓVEL ESPECÍFICO DA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC). RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo os recursos no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora

em que sustenta a necessidade de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente de suposta interrupção prolongada no fornecimento de água em sua residência entre 11/02/2022 e 17/02/2022, durante o período de isolamento social da COVID-19.
3.
Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, atraindo a responsabilidade objetiva da autarquia municipal prestadora de serviço público essencial, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC e art. 37, § 6º, da CF.
4.

Compulsando os autos, verifico que o Juízo primitivo acertou ao asseverar que
“
o imóvel da parte autora está localizado na região onde houve a interrupção no fornecimento de água, porém, tal fato, por si só, não é suficiente para presumir que o fornecimento no endereço não ocorreu, seja por meio regular, ou ainda, meio alternativo disponibilizado no período (caminhões pipa). Contudo, nada de concreto foi apresentado em relação ao próprio imóvel. Não foi acostado, ainda, qualquer tipo de reclamação administrativa junto ao requerido, como por exemplo, por telefone, e-mail ou qualquer meio idôneo para tanto. Diante de tais fatos, por ausência de prova específica quanto a falta de água no próprio imóvel, entendo que o pedido de reparação por danos morais não deve ser acolhido.”.
5.

Incumbia ao Recorrente fazer prova do fato constitutivo de seu direito a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, por qualquer meio de prova admitidos em direito, ou seja, poderia, ao menos, trazer prova testemunhal a fim de comprovar que os fatos aduzidos na exordial realmente afetaram o Autor/Recorrente.
6.
Ressalte-se que a interrupção do fornecimento de água, quando mitigada pelo fornecimento via caminhão-pipa e pela existência de reservatórios internos obrigatórios, não configura dano moral
in re ipsa
, exigindo, portanto, prova do abalo concreto, o que inexiste no presente caderno processual.

7.
Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (vinte por cento) do valor atualizado da causa,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)